Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.
1. O princípio que rege a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como regra geral, é o da sucumbência, cabendo ao vencido o pagamento das verbas correspondentes não sendo possível sua isenção.
2. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (85 §8oCPC).
3. No caso, o valor da causa foi especificado pela autora em R$ 1.000,00, o que demonstra que 10% deste montante seria, de fato, ínfimo, insuficiente para remunerar o advogado de forma condigna com os serviços prestados.
4. Mantidos os valores arbitrados em sentença, que fixou honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.